Tribunal: TJMT
Processo: 1021879-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021879-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIA BENTO CARDOSO - CPF: 535.994.541-91 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Consumidor. Ação Revisional de Contrato Bancário. Juros Remuneratórios. Ausência de abusividade. Danos Morais. Improcedência.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Empréstimo Consignado com Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Luzia Bento Cardoso contra o Banco BMG S/A. A recorrente pleiteava a revisão da taxa de juros remuneratórios, alegando abuso por exceder a média do mercado, além de indenização por dano moral. O juízo de origem concluiu pela regularidade dos encargos contratuais e indeferiu o pedido de indenização, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O recurso questiona: (i) a suposta abusividade dos juros remuneratórios fixados em 1,78% ao mês (23,58% ao ano) frente à média do mercado; (ii) o cabimento de indenização por danos morais em razão da alegada estipulação abusiva.

III. Razões de decidir

3. Conforme a jurisprudência do STJ, a estipulação de juros acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, exigindo-se uma discrepância significativa para justificar a intervenção judicial (REsp 1.061.530/RS).

4. No caso, a taxa contratada não se distancia de forma suficiente da média de mercado que caracterize uma onerosidade excessiva ou desequilíbrio na relação de consumo. A prática de juros acima da média não induz, isoladamente, a abusividade, especialmente quando respeitada a livre concorrência e a liberdade contratual (CF, art. 170, IV).

5. A taxa média do Banco Central serve como referência, mas não impõe um limite absoluto às instituições financeiras, desde que a variação seja justificada pelas condições do contrato e dos riscos envolvidos na operação.

6. Inexistindo demonstração de prática lesiva, de ofensa a direitos ou de prejuízo moral relevante, é incabível a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A estipulação de juros remuneratórios em contrato bancário em percentual superior à média de mercado, mas sem discrepância substancial e justificável pelos riscos do contrato, não configura abusividade e não enseja indenização por danos morais
.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170, IV; CPC, art. 98, §3o; STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmulas STF no 596 e STJ no 382.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUZIA BENTO CARDOSO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Empréstimo Consignado com Pedido de Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1021879-37.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG SA, julgou improcedente o pedido ao rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais da autora, reputando regulares e razoáveis os encargos contratuais impugnados. A sentença condenou a autora ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC (cf. Id. 242183651).

A apelante defende que é
exorbitante e abusiva a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato revisionado, uma vez que destoa enormemente da média praticada no mercado financeiro na mesma época e à mesma operação, ressaltando que “
o cálculo apresentado pela autora demonstra que, em razão da aplicação de uma taxa de juros excessiva, haverá um pagamento adicional de R$ 1.963,08, correspondente às 18 parcelas cobradas a mais”.

Alega que faz jus à indenização por dano moral,
vez que esta estipulou valores manifestamente abusivos, em patente descompasso com as leis vigentes
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida e declarada a abusividade dos juros remuneratórios, bem como seja condenada ao pagamento
de indenização a título de dano moral

(cf. Id. no 242183653).

O Banco/apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 242183656, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto da presente lide revisional é a
“
Cédula de Crédito

Bancário
para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento
no
66362384
, emitida em
07.10.2020
, no valor de R$
4.455,07
, a ser quitada mediante
84
parcelas mensais de R$
109,06
, com previsão de taxa de juros remuneratórios de 1,
78% ao mês e 23,58 % ao ano, e,
entre outras disposições, contém
o “
Termo de Autorização do Beneficiário - INSS
”
(cf. Id. no 242183217).

Ao enfrentar o mérito, o MM. Juiz concluiu pela validade da disposição contratual sobre juros remuneratórios sob os seguintes fundamentos:

Destaco que em razão do quanto requerido pelo devedor em sua contestação/reconvenção, eventual provimento favorável poderá alterar substancialmente a conclusão da demanda em relação ao direito do autor.

Ademais, é fato que não há, objetivamente falando, reconvenção na concepção estrita do termo, pois a “defesa” apresentada acaba por confundir os institutos que possuem naturezas jurídicas distintas, motivo pelo qual a questão será tratada unicamente nos limites da contestação, sem se considerar, portanto, eventual reconvenção.

Nessa perspectiva, verifica-se que ao contestar a ação, o devedor requereu, sob o fundamento da abusividade, a readequação da taxa de juros utilizada na composição do valor devido, em conformidade com a taxa média praticada no período, levando-se em consideração a tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O pedido não está claro o bastante porque limitado à apresentação de uma fórmula matemática que, na visão do devedor, deveria ser utilizada no cálculo para a composição do valor contratado, e também na afirmação de que a taxa aplicada pela instituição financeira é excessiva, mas o fato é que a questão relacionada à suposta abusividade não foi minimamente explorada em seus argumentos, os quais se limitaram em invocá-la a partir da mera comparação entre o percentual aplicado e aquele praticado pelo no período em que celebrado o negócio jurídico entre as partes.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, a parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a
“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no REsp. 1.061.530 – RS)
.

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Não bastasse isso, é importante destacar que a jurisprudência pátria (
STJ – REsp. 1.061.530/RS e TJMT – Apelação N.U 1004719-77.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023
), utiliza, em linhas gerais – mas é claro que não é algo imutável –, como ponto de partida para a verificação de eventual abusividade, a aplicação de taxa uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado.

Mas, conforme mencionado acima, a análise acerca da abusividade não é estanque, havendo casos, inclusive, em que o Superior Tribunal de Justiça se deparou com percentuais muito maiores para, daí sim, reconhecer a conduta inadequada por parte da instituição financeira.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

(...)

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte devedora em sua defesa – entre a taxa pactuada e a média praticada é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado; fica
afastada
a alegação de abusividade.

TAXA DE JUROS E CET

Não há falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

No CET (Custo Efetivo Total) são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita.

Incorreto falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados ao mês, com custo efetivo total previsto na contratação, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos.

Assim, incorreto falar em cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo.

Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido ou indenização a ser fixada.

É entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor médio, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, ante a modalidade da operação bancária contratada (crédito pessoal - pessoa física), os riscos envolvidos, considerados e assumidos à operação bancária, as taxas de juros remuneratórios de 1,78% ao mês e 23,58% ao ano não se revelam abusivas, nem excessivamente onerosas, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de pôr o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, afinal, ainda que os juros remuneratórios convencionados entre as partes não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não há qualquer aspecto de ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição absurda ou tão destoante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

A propósito:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal quanto à exclusão da multa, pois a decisão agravada determinou o afastamento da penalidade. 2. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração (Súmula n. 211). Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do CPC de 2015, sob pena de perseverar a ausência de prequestionamento. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. De acordo com os parâmetros adotados por esta Corte, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano, conforme dispõe a Súmula n. 382/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Antonio Carlos Ferreira - AgInt no REsp n. 2.016.756/MS, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. ARTS. 394, 396 e 591 DO CC E 525, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. (...). 2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002 (...). (AgInt no AREsp n. 1.148.927/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.091.280/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Portanto, não diviso situação ou circunstancia apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Ademais, verificado a legalidade das cláusulas pactuadas, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelo exposto,
nego
provimento
a
o recurso
, e
, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa devido à concessão da AJG
à
apelante (CPC, art. 98, §3o).

Custas pel
o
apelante, observado o disposto no §3o do Art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024